Tribunal: TJSP
Processo: 0004792-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
ção do depósito. Prematura a extinção do feito.
Recurso parcialmente provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0004792-08.2018.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 02/12/2023; Data de Registro: 02/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/12/2023

Data de publicação:

02/12/2023

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Extinção diante da suposta quitação do crédito requisitado. Impossibilidade. Questão já abordada quando do julgamento do AI no 2.029.036-87.2022.8.26.0000. O caso compreende condenação de natureza tributária (repetição de indébito – restituição de contribuição previdenciária). Incidência, portanto, de regra específica. O lapso outrora reconhecido, ao que parece, foi

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Extinção diante da suposta quitação do crédito requisitado. Impossibilidade. Questão já abordada quando do julgamento do AI no 2.029.036-87.2022.8.26.0000. O caso compreende condenação de natureza tributária (repetição de indébito – restituição de contribuição previdenciária). Incidência, portanto, de regra específica. O lapso outrora reconhecido, ao que parece, foi replicado para este caso específico, a evidenciar provável erro de cálculo, tal como sugere a apelante. Mesma lógica lá assentada há de ser estresida nesta sede. Necessário reelaborar os cálculos seguindo-se os mesmos parâmetros assentados anteriormente, aferindo-se, então, eventual necessidade quanto à complementação do depósito. Prematura a extinção do feito.
Recurso parcialmente provido, com determinação.